Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024392-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES (INTERESSADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), FELISCISSIMO DE ALMEIDA - CPF: 008.932.601-69 (VÍTIMA), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 707.466.601-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA - CPF: 085.496.781-80 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR, JUS À PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE - SUBTRAÇÃO DE VALORES E ASSASSINATO DE IDOSO - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE AGENTES -

JULGADOS DO STJ -
PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL
- JULGADO DO TJMT - IMPERTINÊNCIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA

- PREMISSA DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES
INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -

ENVOLVIMENTO EM CRIME VIOLENTO - VÍTIMA INDEFESA - PLANEJAMENTO PRÉVIO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [subtração de valores mediante violência contra idoso e assassinato da vítima; emprego de arma de fogo; concurso de agentes
] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 45.809/SP - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa -12.5.2014; STJ,
HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020; STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.9.2020).

“Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP). 4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu da demonstração dos requisitos previstos em lei. [...].’

(STJ, RHC nº 54613/SP)”
(TJMT, N.U 1000225-25.2020.8.11.0000 - 16.3.202020)

O
s predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024392-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S):

DR. JOELSON ELIAS DE ARRUDA

PACIENTE(S):

GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (N.U 1002522 - 18.2020.8.11.0028), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3º, II do CP - (ID

67234954).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente
“sofre problemas mentais”
e
“necessita urgentemente passar por uma avaliação médica referente a saúde mental”
, a justificar a prisão domiciliar; 3)
o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita
;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou a prisão domiciliar (ID. 67234954), com documento (ID 67234955/ID 67234960).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67579961).

O Juízo singular prestou informações

(ID 67836013).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]A materialidade do delito encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência policial, laudo de constatação do óbito da vítima, assim como, pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos. [...]

No caso vertente, a liberdade do paciente certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e encorajará ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça a sempre delinquirem, sobretudo, no caso em apreço em que o delito que se apura causa forte comoção social em cidades interioranas pela gravidade e complexidade. [...]

Acerca da enfermidade mental do paciente, importa destacar que no dia 17/11/2020, atendendo à pretensão da defesa e em consonância com o parecer do Ministério Público, o magistrado a quo determinou a instauração do incidente de insanidade mental do paciente para analisar a possível ocorrência de patologia que cause dúvidas sobre sua higidez mental. [...]

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 69255465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em plantão judiciário no dia
1º.11.2020,
converteu o flagrante em prisão preventiva
mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem, o crime foi praticado com extrema covardia, sendo, não só formalmente grave, aliás, o mais grave do nosso sistema, mas também materialmente grave, já que se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes.

Vê-se que a conversão em prisão preventiva se faz necessária em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos autuados, consistente na prática, em tese, de crime de latrocínio em concurso de agentes.

Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal de latrocínio.

Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da constrição corporal são impertinentes na espécie, pois implicariam em resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito plantonista –
www.pje.tjmt.jus.br
)

A Promotoria de Justiça Criminal de Poconé ofereceu denúncia contra Jhony Reverthi Galiosan Moraes, Larissa Cristina de Souza Campos e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 17.11.2020 (
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028).

Na mesma data [17.11.2020], o Juízo singular [Vara Criminal da Comarca de Poconé] indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que
“subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva”
, determinou a instauração de incidente de insanidade mental e suspendeu a ação penal, em relação ao paciente, até a conclusão pericial (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito -
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [subtração de

valores pertencentes à vítima Felicíssimo de Almeida, de 77 (setenta e sete) anos, mediante violência exercida com arma de fogo
, a qual foi atingida por 2 (dois) disparos que lhe causaram lesões e morte], com envolvimento de 3 (três) pessoas, dentre os quais um frequentava a
residência da vítima e tinha conhecimento sobre o dia do pagamento da aposentadoria e o local onde guardava o dinheiro
.

A forma de execução do crime [
subtração de valores mediante violência contra idoso e assassinato da vítima; emprego de arma de fogo; concurso de agentes] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 45.809/SP - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa -12.5.2014; STJ,
HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020; STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.9.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No que se refere à prisão domiciliar, extrai-se do Laudo de Avaliação Psiquiátrica, subscrito pela médica Gabriela A. de Souza, realizado em

2.3.2018, que o paciente estava
“calmo, colaborativo, [...] (o tempo todo olhando para trás, p/ porta e teto)”,
apresentou “
discurso coerente, com ideias supervalorizadas”,
tendo sido medicado Paroxetina e Olanzapina e solicitada a realização de
“TC do crânio, exames laboratoriais gerais e sorológicos”
(ID 67234959),

porém não foram juntados quaisquer

outros documentos, a inviabilizar aferição do seu quadro atual de saúde.

Outrossim, não há informações sobre a impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional
, a justificar a concessão da prisão domiciliar.

Para o caso, adota-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP). 4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu da demonstração dos requisitos previstos em lei. [...]. (STJ, RHC nº 54613/SP)”
(TJMT, N.U 1000225-25.2020.8.11.0000 - 16.3.202020)

Atente-se, ainda, que o Juízo singular instaurou regularmente o incidente de insanidade mental e determinou a realização de perícia médica para aferir a
“capacidade mental do acusado à época dos fatos”
, bem como ordenou a expedição de ofício à

“SEJUDH solicitando vaga e transferência para o acusado em presídio adaptado à internação dos suspeitos de doenças mentais incapacitantes”
(
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028
), a recomendar reanálise da segregação preventiva pelo juiz da causa, após apresentação das informações clínicas.

Nesse quadro, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.11.2020).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes
ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em crime violento [latrocínio], contra idoso [
“
pessoa supostamente indefesa”
], no interior da residência da vítima, cuja ação teria sido previamente planejada e
“
praticado com extrema covardia”.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(AgRg no RHC 130.398/GO, Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 21.9.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020